Tribunal: TJMT
Processo: 1003051-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003051-19.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), ALEXANDRE EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 912.968.541-91 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JAINE KELI ROCHA EVANGELISTA - CPF: 025.151.181-27 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – 1. SUSTENTADA A
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PARA SEGREGAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – ATUAÇÃO AMPARADA NO INCISO III DO ART. 313 DO CPP – 2.

AVENTADA A
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E DE FUNDAMENTOS PARA IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA
– REJEIÇÃO – COMPROVADOS O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
– 3.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE
– NÃO OCORRÊNCIA - PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
–
CONCLUSÃO QUE NÃO SE DESCONSTITUI EM RAZÃO DOS
PREDICADOS FAVORÁVEIS DO AGENTE
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO -
ORDEM DENEGADA.

1.

Para a imposição da prisão preventiva, releva-se suficiente a presença de um dos requisitos de admissibilidade previstos pelo legislador,
in casu
, consubstanciado no inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, que possibilita a custódia
“s
e o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”
.

2.

A menção à prova da existência do crime e aos indícios de autoria se traduz na análise do
fumus comissi delicti
, razão pela qual não devem ser considerados como elementos neutros na hipótese em que, subsequentemente, subsiste a ponderação sobre o
periculum libertatis
. A decisão constritiva revela-se fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente [que descumpriu ordem judicial] e do risco de reiteração delitiva [por haver condenação pela prática do crime de ameaça em âmbito doméstico], argumentação concreta e válida, que garante a sua manutenção e, n’outro viés, impede a impossibilidade de medidas cautelares menos severa.

3.

Descabe aventar ofensa ao princípio da proporcionalidade, pois a
natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, conclusão esta que não se desconstitui em razão dos eventuais prejudicados favoráveis do agente, à luz do Enunciado Orientativo n.o 43 da TCCR/TJMT.

4
. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE:
ALEXANDRE EVANGELISTA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, por
decretar e manter
a prisão preventiva em seu desfavor no bojo do procedimento criminal n.o 1000079-59.2023.811.0038 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes tipificados no
art. 24-A,
caput
da Lei n.o 11.340/06 e no art. 306 da Lei n.o 9.503/97.

Após contextualizar a impetração, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, o i. Defensor Público principia defendendo a
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, destacando, quanto ao
fumus comissi delicti,
que os supostos indícios de autoria e materialidade existentes em desfavor do paciente não podem ser utilizados para respaldar a imposição da prisão preventiva, porquanto a teor do entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, são concebidos como “elementos neutros”.

No mais, quanto à
necessidade da prisão preventiva
, afirma que a d. autoridade inquinada coatora invoca a suposta indispensabilidade da prisão para garantir a regularidade da instrução criminal, mas sem declinar quaisquer argumentos concretos capazes de indicar que, acaso solto, o favorecido nessa ordem colocará em risco os meios e fins do processo; tratando-se, portanto, de
fundamentação genérica e abstrata do
periculum libertatis
.

Assevera, outrossim, que não houve descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas; a pena máxima em abstrato prevista para os crimes imputados não ultrapassa 04 (quatro) anos; e a vítima manifestou expressamente o seu desinteresse em representar criminalmente contra o paciente;
a indicar a ausência, também, das hipóteses de admissibilidade insculpidas no art. 313 do CPP.

Por fim, aduz
en passant
que a medida constritiva ora vergastada é
desproporcional à solução de mérito da ação penal correlata
, haja vista que, diante dos predicados pessoais abonatórios ostentados pelo paciente e da pena máxima prevista para os crimes imputados, acaso eventualmente condenado ao final da persecução criminal judicial, será fixado regime inicial diverso do fechado ou, ainda, determinada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; de modo que a manutenção do beneficiário do
writ
recolhido ao cárcere revela-se
ofensiva ao princípio da homogeneidade das cautelares
.

Diante de tudo que expõe, requer a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, para o fim de
“(...) suspender, até ulterior deliberação, os efeitos ou a própria decisão judicial que decretou a prisão preventiva do paciente”
, expedindo-se o respectivo alvará de soltura; e confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida.

O remédio heroico veio instruído com os documentos eletrônicos registrados sob o ID 158440697.

Por meio da decisão vista no ID 158628696, a
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
, sendo que as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento digital registrado no ID 158846672.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID 159160170, opina pela
denegação

da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ao que se depreende dos autos,
ALEXANDRE EVANGELISTA DOS SANTOS
foi preso em flagrante na data de
15 de janeiro de 2023
, em razão do
descumprimento de medidas protetivas
outrora impostas em prol da ex-companheira
Jaine Keli Rocha de Oliveira
, assim como diante da
conduta de dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada
, após a ingestão de bebida alcoólica.

Em apertada síntese, o paciente compareceu na residência da vítima e intentou o seu ingresso pelo portão ali existente, o que foi negado por aquela. Inconformado, pulou o muro, proferiu palavras de baixo calão contra a ex-companheira [a exemplo de “desgraçada” e “vai para o inferno”] e se apossou do cachorro ali presente, colocando-o no interior do seu veículo, para, então, proceder a fuga.

Nesse contexto, policiais militares saíram ao encalço do suspeito, que fora flagrado nas proximidades da ‘Lanchonete Água Boa’, quando conduzia o veículo GM/CORSA, em visível estado de embriaguez, pois apresentava forte odor etílico, desordem nas vestes, bermuda urinada, andar cambaleante e falas desconexas.

Durante a audiência de custódia, realizada em
16 de janeiro de 2023
, a autoridade judiciária
homologou
a prisão em flagrante e a
converteu
em preventiva, com o fito
garantir a ordem pública
, mencionando, nesse viés, a reiteração delitiva [por subsistir condenação em seu desfavor] e a
periculosidade social do agente
, que não cumprira as regras sociais e tampouco as medidas protetivas impostas em prol da ex-companheira.

Por oportuno, colaciona-se breve excerto do decreto constritivo,
in verbis
:

“(...) In casu
, há o latente
abalo à ordem pública
ante o descumprimento, pelo custodiado, de medidas protetivas fixadas em seu desfavor
.

Em consulta aos autos de Ação Penal no 1001119-81.2020.8.11.0038, proveniente da
Comarca de Araputanga/MT,
verifica-se que o custodiado foi condenado pela prática do crime de ameaça em âmbito doméstico. Nada obstante tenha havido recurso de apelação por parte da Defensoria Pública, há indícios de reiteração delitiva em crimes praticados em contexto de violência doméstica
.

Nessa esteira, há abalo
à
ordem pública
pelo evidente risco de reiteração

delitiva
, demonstrado pela periculosidade social do agente, eis que ele não se demonstra intimidado pela legislação ou por este Poder Judiciário, não comportou o convívio social pacífico e, assim, induvidoso que sua liberdade acarreta perigo grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a decretação da prisão preventiva.

Cabe destacar que o custodiado descumpriu medidas protetivas recentemente deferidas em favor da vítima, o demonstra a necessidade de conversão em preventiva, seja para a garantida a ordem pública, seja para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”
. (sic – ID
158440697 - Pág. 163).

Feitas as digressões necessárias, passa-se à análise dos pedidos formulados na ação constitucional.

1.

Do requisito de admissibilidade da prisão preventiva:

Neste ponto, malgrado o impetrante sustente que o caso concreto não preenche quaisquer das hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva previstas no art. 313 do Código de Processo Penal, conclui-se que o
raciocínio não faz jus à acolhida.

Com efeito, a prova pré-constituída trouxe o teor da decisão proferida na data de
12/12/2022
, nos autos do processo n.o 1001421-42.2022.8.11.0038 (Pje), na qual se impôs a fixação de medidas protetivas de urgência em prol da ex-companheira
Jaine Keli Rocha Evangelista,
estas consistentes na
(i)
proibição de aproximação da ofendida no limite máximo de 500 metros; e
(ii)
proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, a serem observadas pelo prazo de
06 meses
(ID 158440697 - Pág. 22).

É dos andamentos virtuais daqueles autos que, na data de
13/12/2022
, o paciente fora cientificado de tais condições, que permaneceriam vigentes até o mês de junho de 2023. Em sendo assim, o seu comparecimento na residência da ex-companheira no mês de janeiro de 2023 representa, incontestavelmente, o descumprimento da decisão judicial que impôs medidas protetivas em prol daquela.

Nesse viés, a decretação da prisão preventiva encontra-se lastreada na hipótese prevista no
art. 313, inciso III do Código de Processo Penal
, que a admite
“
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”
.

Em situação fática semelhante, o c. Superior Tribunal de Justiça dispôs que
“
A prisão preventiva do Recorrente está devidamente fundamentada, tendo em vista que a jurisprudência considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Precedentes. ”
(STJ - RHC: 118405 MS 2019/0289188-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020).

A propósito, faz-se prescindível o preenchimento de todas as hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva, motivo pelo qual o raciocínio exposto não se desconstitui em razão das penas privativas de liberdade serem inferiores a 04 anos, tampouco sob o viés de que a vítima renunciara o direito à representação do ex-companheiro, por se tratar de ação penal de natureza pública incondicionada.

Desta feita, a prisão preventiva ampara-se no art. 313, inciso III do Código de Processo Penal, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ
.

2.

Dos requisitos e fundamentos da prisão preventiva:

Nesse viés, malgrado o impetrante sustente que não se fazem presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, mencionando que a materialidade e a autoria delitiva se apresentam como elementos neutros e insuficientes para tal desiderato, assim como colacione a tese de ausência de fundamentação do decreto constritivo, é certo que
não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado via ação constitucional.

No que se refere à tese de que a comprovação da materialidade do crime e a presença dos indícios de autoria são tidos pela jurisprudência como elementos neutros e, nesse viés, insuficientes para amparar a prisão preventiva, é certo tal raciocínio somente se convalida se inexistirem alusão e exposição de fundamentos no tocante ao perigo concreto de que, em liberdade, o investigado colocará em risco a garantia da ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

In casu
, a menção à existência do crime e à presença dos indícios de autoria se traduziu na demonstração do
fumus comissi delicti
, um dos requisitos expostos no art. 312 do Código de Processo Penal, que, ato contínuo, fora agregado com a apresentação dos motivos atinentes ao
periculum libertatis
, refletido precipuamente na necessidade de acautelar a ordem pública.

De mais a mais, as informações judiciais prestadas pela autoridade coatora revelam que o Ministério Público já ofereceu denúncia em desfavor do paciente [devidamente recebida na data de
24/01/2023
- ID 158846672 - Pág. 8], a reforçar a presunção quanto à presença de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

No que tange ao
periculum libertatis
, a despeito de o impetrante sustentar que a prisão preventiva se ampara na necessidade de garantir a
conveniência da instrução criminal
e, nesse viés, não houve exposição de fundamentos concretos para tal desiderato, da simples leitura do decreto constritivo, vislumbra-se que, em verdade, a atuação do magistrado
a quo
visa resguardar a
ordem pública
, com destaque à
periculosidade
do paciente e ao
risco de reiteração delitiva
, em razão da inobservância de ordem judicial e da existência de condenação referente à prática de crime de ameaça, em âmbito doméstico e familiar.

A propósito, cuida-se de fundamentação idônea e amparada pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, esta no sentido de que
“(...) configura-se idônea a decretação da prisão preventiva com base na reiteração delitiva do réu e no descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas. Precedentes”.
(AgRg no HC n. 776.135/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Outrossim, a condenação pela prática de crime de ameaça, também realizado em âmbito doméstico e familiar, atrai o entendimento de que
“(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 12/3/2019).”
(STJ - AgRg no HC n. 791.604/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Desta feita, a prisão preventiva imposta ao paciente revela-se adequada, pois amparada em elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
real periculosidade
deste e ao
risco de reiteração delitiva
, tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, inciso IX da Constituição Federal.

Por consequência,
não há motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP,
porquanto, conforme consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a integridade física e psicológica da vítima.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

3.

Da violação ao princípio da proporcionalidade:

Neste ponto, a despeito de o impetrante sustentar que a segregação do paciente revela-se desproporcional se sopesados os crimes que lhe foram atribuídos ao e as penas máximas previstas nos tipos penais, a teor das premissas firmadas pelo ordenamento jurídico,
não há constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ
.

Como é cediço,
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige amplo aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato, o que além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa (
vide
: AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Demais a isso, não se descura que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Tal raciocínio não se desconstitui em razão dos predicados pessoais favoráveis do agente, pois,
in casu
, para além de inexistente, o Enunciado Orientativo n.o 43 da TCCR/TJMT dispõe que
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Com efeito, inexistindo qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal suportado pelo paciente, ratifica-se os termos do decreto segregatício.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ALEXANDRE EVANGELISTA DOS SANTOS
e, por conseguinte,
mantenho seu encarceramento provisório, nos termos expostos pela autoridade coatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023